Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE EXAMINADA. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Eventual discordância com o direcionamento conferido pelo órgão julgador não configura omissão e deve ser objeto de impugnação na via recursal adequada.
3. Não há que se falar em omissão quanto às questões que foram expressamente examinadas e fundamentadamente decididas no acórdão.
4. Constatando-se que o mandado de segurança tem por objetivo apenas declarar a possibilidade de a empresa impetrante pleitear a compensação tributária, restou adequadamente assentado no acórdão que o exercício de tal direito deve se compatibilizar com as exigências do artigo 166 do CTN, independentemente de tal exercício se dar na via administrativa ou na via judicial.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que cabe à empresa comprovar o cumprimento do artigo 166 do CTN ao buscar a compensação do DIFAL do ICMS.
6. Não é o caso de se aplicar multa por embargos evidentemente protelatórios quando o embargante argumenta, nas razões recursais, que teria havido omissão no acórdão. Ainda que improcedente no caso concreto, a omissão consiste em um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, de modo que os embargos estão sendo rejeitados no mérito.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.